Tribunal: CARF
Processo: 13702.000558/99-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000558/99-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
BENEDICTO DIAS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1993
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Manifestação de inconformidade
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte (e-fls. 01 a 19), cujo pedido é a restituição do imposto de renda pago a título de
Plano de Demissão Voluntário, vez que isentos, por ter natureza indenizatória.

Decisão da DRJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000558/99-89
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.219 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000558/99-89

A manifestação de inconformidade foi apreciada na DRJ/RJO, em 07/08/2000,
no acórdão 3191, às e-fls. 54 a 61, sendo julgado improcedente o pleito do contribuinte.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 34
a 42 no qual alega, em síntese, que segundo o artigo 168, II do Código Tributário Nacional
preleciona que o prazo decadencial para pleitear a repetição do indébito corre da data em que se
tomar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindindo a decisão condenatória. Portanto como a decisão
foi tomada em 2003 está no direito de pleitear a restituição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 31, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 27/08/2000, apresentando manifestação apenas no ano de
2005, e-fls. 34, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital